Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724456-60.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DE LOURDES ROCHA BATISTA APELADO: GENIUS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL - EIRELI - ME, LURDE ANNY GONCALVES BEZERRA DE OLIVEIRA, THIAGO VITOR DA SILVA DECISÃO Maria de Lurdes Rocha Batista opôs embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento a sua apelação e a condenou a pagar honorários advocatícios aos Advogados de Genius Serviços de Impressão Digital Eireli – ME, Lurde Anny Gonçalves Bezerra de Oliveira e Thiago Vitor da Silva. Maria de Lurdes Rocha Batista, Genius Serviços de Impressão Digital Eireli – ME, Lurde Anny Gonçalves Bezerra de Oliveira e Thiago Vitor da Silva afirmam que não têm interesse no curso processual dos embargos de declaração sob o fundamento de que celebraram autocomposição para o pagamento dos honorários advocatícios. Requerem a homologação da autocomposição e a extinção do processo (id 62702976). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. O termo de transação está assinado por todas as partes com representação de seus respectivos procuradores (id 62702976). Ante o exposto, homologo a desistência dos embargos de declaração e a transação relativa ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no acórdão de id. 61148144 nos termos dos arts. 932, inc. I, 998, caput, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator